Tribunal: STF
Processo: ARE 1606825
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal n. 5025398-09.2024.8.24.0023/SC, interposta por Elen Dionísia Beppler, em acórdão com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DECRETADO PERDIMENTO DE AUTOMÓVEL EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSA RESTITUIÇÃO. INACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DO BEM PELO COMPANHEIRO DA EMBARGANTE, CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A NARCOTRAFICÂNCIA, APREENDIDO NA RESIDÊNCIA COMUM DO CASAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO LÍCITA E DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM OS CRIMES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 7, e-doc. 37).

Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados pelo Tribunal de origem em 9.9.2025 (e-doc. 42).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o inc. XLV do art. 5º da Constituição da República.

Sustentou que “a Recorrente demonstrou que adquiriu o veículo para si de forma lícita e plenamente compatível com sua capacidade financeira, porquanto era independente financeiramente de seu companheiro à época, não tendo relação com suas eventuais práticas ilícitas” (fl. 7, e-doc. 46).

Asseverou que “o veículo é meio de transporte da própria recorrente, que sequer é apontada como investigada nos autos e não possui mínima relação com as eventuais práticas ilícitas de seu companheiro. Desta forma, não pode a recorrente ser punida pelo simples fato de ser companheira de um dos investigados e residir no mesmo imóvel que ele, pois, como já demonstrado, o veículo foi citado tão somente por estar estacionado na residência da recorrente” (fl. 9, e-doc. 46).

Argumentou que “o fato de o veículo estar na residência de um investigado e estar em nome de sua companheira traz suspeitas sobre a destinação do bem, contudo, já restou encerrada a instrução, de modo que nada novo veio aos autos. E, como já indicado, a investigação não faz qualquer menção ao veículo da recorrente. Apenas a outro automóvel de mesmo modelo e cor, pertencente a outro réu” (fl. 9, e-doc. 46).
Pediu “a) o recebimento do presente recurso extraordinário; b) seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, alínea ‘a’ da CF a fim de reformar a decisão que indeferiu a restituição do bem pela legítima proprietária e decretou seu perdimento” (fl. 10, e-doc. 46).

O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões, pedindo a inadmissão do recurso extraordinário (e-doc. 48).

3. Em 11.11.2025, no juízo de admissibilidade, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 50).

4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assinala que “houve, sem sombra de dúvidas, o prequestionamento do material recorrido pela agravante, uma vez tendo sido discutido pelo Tribunal a quo sobre o pleito, sendo, portanto, suscitado nas razões recursais a questão apontada” (fl. 6, e-doc. 54).

Insiste ocorrida afronta “ao art. 5º, inciso XLV, uma vez que a pena imputada ao então companheiro da acusada passou da sua pessoa e atingiu os bens de Ellen” (fl. 6, e-doc. 54).

Pede “o conhecimento, bem como o seu integral provimento, para que seja admitido o Recurso Extraordinário interposto pelo agravante, com o seu provimento a fim de reformar a decisão que indeferiu a restituição do bem pela legítima proprietária e decretou seu perdimento” (fl. 7, e-doc. 54).

O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pleiteando a inadmissão e, no mérito, o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 55).
Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. No julgamento dos Embargos de Terceiro Criminal n. 5025398-09.2024.8.24.0023/SC, o juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca da Capital/SC indeferiu o pedido de restituição do veículo “FIAT/ARGO DRIVE 1.3 GSR, cor prata, fabricação/modelo 2018, placa KZJ8E76, renavam n. 1159284455” (fl. 3, e-doc. 17), sob estes fundamentos:
“Nos autos do processo 5007641-72.2020.8.24.0045/SC, evento 52, REPRESENTACAO_BUSCA2, a Autoridade Policial da Diretoria Estadual de Investigações Criminais – DEIC através de sua Divisão de Repressão a Entorpecentes – DRE, representou objetivando a expedição demandados de busca e apreensão para 12 (doze) endereços, a fim de apurar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico desenvolvido na cidade de Palhoça para posterior distribuição de drogas para a região da Grande Florianópolis, tendo, como um dos investigados, JULIANO FAGNER DE OLIVEIRA.
Naquele feito, este Juízo autorizou o depósito, a guarda e o uso provisório dos veículos apreendidos na posse dos investigados, em favor da Autoridade Policial, nos termos do art. 62 da Lei n. 11.343/2006, perante a situação concreta na qual os investigados estariam traficando drogas e lavando o dinheiro obtido com a venda dos entorpecentes, conforme se extrai do processo 5007641-72.2020.8.24.0045/SC, evento 133, DESPADEC1.
Depreende-se dos autos n. 5077479-71.2020.8.24.0023 que o rgo Ministerial ofereceu denúncia contra JULIANO FAGNER DE OLIVEIRA e mais cinco réus no processo 5077479- 71.2020.8.24.0023/SC, evento 1, DENUNCIA1 e o recebimento da peça ministerial se deu por este Juízo (processo 5077479-71.2020.8.24.0023/SC, evento 3, DESPADEC1).
Na ação penal acima citada, sobreveio sentença prolatada por este Juízo no processo 5077479-71.2020.8.24.0023/SC, evento 1736, SENT1, na qual condenou o acusado JULIANO FAGNER DE OLIVEIRA pelas práticas dos crimes do art. 33, caput, (crime de tráfico de drogas) e art. 35, caput, (crime de associação para o tráfico) da Lei n. 11.343/06.
Por ocasião da condenação, foi declarado o perdimento dos veículos apreendidos nos autos 5007641-72.2020.8.24.0045, em favor do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD), com o fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição c/c art. 91, II, ‘b’, do Código Penal c/c art. 63,1 da Lei 11.343/2006, por se constituírem em instrumentos e produtos dos crimes.
A propósito segue os termos da sentença do processo 5077479-71.2020.8.24.0023/SC, evento 1736, SENT1:
Nesse contexto, constato que deve ser declarado o perdimento dos veículos apreendidos e no restituídos, os quais até o momento não foram reclamados por terceiros de boa-fé que tenham efetivamente comprovado essa condição, assim como dos valores apreendidos, isso porque ou tratam-se de produtos do crime ou foram utilizados pelos acusados na pratica do crime de tráfico de drogas a eles imputado.
Isso se depreende de todo o contexto da investigação e está perfeitamente demonstrado nos Relatórios de investigação confeccionados pelos Policiais Civis que acompanharam, presencialmente, a movimentação da associação criminosa delineada, e visualizaram a utilização dos veículos para checagem dos locais de guarda de drogas, recebimento de carregamentos, entrega da droga para os compradores, transporte tanto de drogas, quanto dos valores dela advindos, comunicação entre os seus membros (evento 1, INQ1aevento 1, REL_MISSAO_POLIC25, evento 3, REL_MISSAO_POLIC1, evento 3, REL_MISSAO_POLIC2eevento 3, REL_MISSAO_POLIC3).
Portanto, não há dúvida de que os bens constituem-se em instrumentos e produtos dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06), pelo que resta decretar a sua perda, como também dos demais bens em favor da União, nos termos do art. 63, I, da Lei 11.343/06.
O veículo objeto destes autos (FIAT/ARGO DRIVE 1.3 GSR, cor prata, fabricação/modelo 2018, placa KZJ8E76, renavam n. 1159284455) foi apreendido na residência do condenado JULIANO FAGNER DE OLIVEIRA e da embargante ELEN DIONSIA BEPPLER no dia 10/09/2020, conforme o boletim de ocorrência no processo 5007641-72.2020.8.24.0045/SC, evento 93, MANDBUSCAAPREENS1.
No presente pedido de restituição no processo 5025398-09.2024.8.24.0023/SC, evento 1, INIC1, observa-se que, embora a embargante tenha juntado aos autos os termos de rescisão de contrato de trabalho (processo 5025398-09.2024.8.24.0023/SC, evento 6, APRES DOC3 e processo 5025398-09.2024.8.24.0023/SC, evento 6, APRES DOC5), extrato de rendimento laboral (processo 5025398-09.2024.8.24.0023/SC, evento 6, APRES DOC4) e extrato de conta do fundo de garantia – FGTS (processo 5025398-09.2024.8.24.0023/SC, evento 6, APRES DOC7), tais documentos no comprovam que o veículo foi adquirido pelos rendimentos auferidos em decorrência deles, até porque, conforme o documento emitido pelo DETRAN/SC (processo 5025398-09.2024.8.24.0023/SC, evento 3, DOCUMENTACAO2) a aquisição do automóvel foi realizada em 18/06/2020, enquanto os documentos só datados de 2016, ou seja, quatro anos antes da transferência veicular.
Ademais, quanto a venda de um outro veículo pelo valor de R$13.000,00 (treze mil reais), no restou comprovada pela embargante. (...)
Dessa forma, não foi demonstrado, com base em elementos seguros, que não existe relação direta entre o automóvel e os crimes praticados pelo condenado JULIANO FAGNER DE OLIVEIRA, até mesmo porque, conforme consta do Relatório de Investigação no processo 5007641-72.2020.8.24.0045/SC, evento 14, REPRESENTACAO_BUSCA1, fls. 4 e 5, o veículo era utilizado por JULIANO e estava estacionado na sua residência na qual foi posteriormente apreendido neste mesmo endereço.
Ante o exposto, com fundamento no art. 120 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo FIAT/ARGO DRIVE 1.3 GSR, cor prata, fabricação/modelo 2018, placa KZJ8E76, renavam n. 1159284455, formulado por ELEN DIONSIA BEPPLER no processo 5025398-09.2024.8.24.0023/SC, evento 1, INIC1” (fls. 1-3, e-doc. 17).

7. No julgamento da Apelação Criminal n. 5025398-09.2024.8.24.0023/SC, o Tribunal estadual indeferiu o pedido de restituição do automóvel apreendido, nestes termos:
“Infere-se dos autos que havia investigação em desfavor de Juliano Fagner de Oliveira, Anderson Delgicio de Jesus, conhecido como ‘Maninho’ ou ‘Ceará’, e um terceiro indivíduo identificado como ‘Orelha’ por associarem-se para o cometimento do tráfico de drogas, realizando o tráfico de entorpecentes na Grande Florianópolis. Constava nos relatórios que Anderson e Juliano, primos entre si e sobrinhos do falecido traficante Nelson de Oliveira, o ‘Xeca’, seriam conhecidos no meio policial, sendo o primeiro apontado como um dos principais traficantes da região, com diversos registros criminais e padrão de vida incompatível com a ausência de atividade lícita. O relatório indicava que os investigados atuam em comunhão de esforços, utilizando o município de Palhoça como base para o recebimento e distribuição de grandes quantidades de entorpecentes.
Por conta disso, a Autoridade Policial representou pela quebra de sigilo e interceptação telefônica das linhas por si utilizadas, o que foi deferido pelo Magistrado (7.1). Após, em relatório de 13.07.2020, a DEIC requereu a prorrogação da interceptação telefônica e telemática e apontou:
Nos monitoramentos das interceptações telefônicas não houve ocorrência de diálogos relevantes, o que já era de se esperar, visto que é perceptível que estes agem de forma bastante dissimulada justamente para tentar evitar que sejam expostos em Investigações Policiais. No entanto os monitoramentos continuam sendo imprescindíveis visto que vem possibilitando diversas funcionalidades técnicas para acompanhamento dos investigados, pois além de se obter informações de suas localizações aproximadas, também é possível constatar que os investigados possuem diversos outros numerais telefônicos inclusive com códigos de área diferente da região residente.
Dos acompanhamentos recentes obteve-se o endereço de CARLOS ALBERTO MAKOWIESKI, situado na Rua Wilson Espíndola, nº 60, apto. 101, bairro Nova Palhoça, em Palhoça/SC, o qual aparentemente também é uma espécie de ‘funcionário’ ou ‘braço direito’ de Anderson na distribuição de drogas e coleta de dinheiro, assim como Juliano. Nas diligências constatou-se que Carlos se utiliza do veículo Audi Q3 de cor preta e placas GGP9I75. [...]
Em acompanhamentos realizados no dia 29/06/2020 por volta de 20:00 horas, constatou-se que na residência de Anderson, situada no bairro Pedra Branca em Palhoça, ocorreu uma espécie de reunião entre os investigados, pois este recebeu em sua residência os investigados Carlos, Juliano e outros ainda não identificados. Em razão do local se tratar de rua sem saída, não foi possível permanecer em campana próximo visto a vigilância por membros, mas passado em frente da residência foi possível constatar que haviam cerca de seis ou sete veículos, obtendo-se a placa IYM-8482 de um C3 de cor prata o qual é um dos veículos utilizados por Anderson; a placa GGP9I75 do Audi Q3 de cor preta utilizado por Carlos; e placa FJY-1B05 de uma Fiat Strada de cor branca a qual vem sendo utilizada atualmente por Juliano. Também a placa MKC-9326 de um Logan branco utilizado por indivíduo não identificado. Outros veículos não foram possíveis de visualizar suas placas, pois a equipe de Policiais fez somente passagem pela rua para não ser percebida, sendo feita uma imagem apenas de um local mais afastado. [...]
No relatório de investigação datado de 15/06/2020 foi informado que Juliano se utilizava do veículo Ford Ecosport de cor branca e placas AWY-2902, no entanto como informado acima, este atualmente vem se utilizando do veículo Fiat Strada de cor branca e placas FJY-1B05, além de sua motocicleta Yamanha preta de placas OKD-5295, e de um outro veículo Fiat Argo de cor prata e placas KZJ8E76.
No dia 07/07/2020 os acompanhamentos revelaram que tanto Juliano quanto Carlos, utilizando-se respectivamente dos veículos Fiat Strada e Audi Q3 já mencionados anteriormente, estiveram no endereço mencionado no relatório de investigação datado de 15/06/2020, ou seja, na Rua Rodolfo Weiss, nº 311, Residencial Conquista, Loteamento Schutz, em Palhoça/SC. Cabe lembrar que como mencionado no referido relatório, tal endereço chamou a atenção dos Policiais pois Juliano costumava frequentar, e que em levantamentos obteve-se a informação de que lá residia um indivíduo até então apenas conhecido por ‘NARIGA’ ou ‘CONTADOR’, o qual recentemente foi possível qualificar como sendo RAFAEL MARTINS, e que este possui um apartamento no referido endereço, sendo o de numeral 301. [...]
Já em novo acompanhamento realizado em 08/07/2020, constatou-se que novamente o veículo Audi Q3 de Carlos passou a tarde no endereço de Rafael, na Rua Rodolfo Weiss, 311, Residencial Conquista, Loteamento Schutz, Palhoça/SC, deixando o veículo no lado oposto ao residencial. Ainda observou-se que um outro veículo sendo um Renault Duster de cor azul escuro e placas MJZ-1434 com indivíduo ainda não identificado se encontrava também no local, aparentemente estando junto com Carlos, visto que se encontravam estacionados de frente um para o outro, praticamente ‘colados’, no lado oposto ao residencial frequentado por estes, pois em uma outra ocasião esta equipe já viu o mesmo veículo Duster frequentando o local, porém como ainda eram prematuras as informações, então não se sabia que pudesse haver alguma relação com os investigados.
Nas diligências efetuadas no endereço de Rafael, observou-se que tanto Juliano quanto Carlos costumam frequentar o local quase que diariamente. Portanto há grandes suspeitas de que o local funcione como uma espécie de ‘base’ ou ‘escritório’ do tráfico de drogas, ou até mesmo seja um local para guarda da droga, armas e outros materiais inerentes aos crimes praticados pelo grupo. O fato é que observou-se que os membros do grupo criminoso se utilizam de diversos veículos diferentes, aparentemente trocando de tempos em tempos. E em levamentos de cadastros e cruzamentos de históricos telefônicos percebeu-se que se utilizam de diversos numerais telefônicos inclusive em nome de terceiros ‘laranjas’, trocando com certa frequência, além de aparentemente fazerem rodízios entre si e de seus familiares para uso. Tudo isso justamente para embaraçar possíveis trabalhos investigativos contra o grupo. (...)
Deferiu-se a prorrogação de interceptação telefônica de ramais telefônicos, bem como nova medida de interceptação telefônica (34.1). Juntou-se novo relatório indicando que ‘Em diligência de acompanhamento ao investigado Juliano Fagner de Oliveira, realizadas em 01/09/2020, observou-se que um dos veículos o qual este se utiliza, ou seja, o veículo Nissan March, teve modificação em sua placa, passando da placa MKV-2448 para a nova placa MKV2E48. Em consultas junto ao Detran constatou-se que este apenas efetuou a transferência de propriedade do nome de sua esposa Elen Dionísia Beppler para Juliano Fagner de Oliveira’ e que tal veículo teria sido utilizado em transação de drogas (evento 69, DOC2).
A DEIC representou pela busca e apreensão nos endereços dos investigados, o que foi deferido, em 09.09.2020, inclusive na Rua Presidente Castelo Branco, nº 200, Q5 Bl. B, apto. 303, Santo Amaro da Imperatriz/SC (endereço de Juliano Fagner de Oliveira) (evento 73, DOC1).
Cumprida a diligência, em 10.09.2020 foi apreendido o Fiat/Argo, placas KZJ8E76, objeto deste apelo, bem como outros automóveis (Nissan March e Yamaha/XTZ150), celulares e tablet na residência de Juliano e da ora apelante Ellen.
Dito isso, no decorrer da instrução, foi desmantelada a arquitetada associação criminosa para a narcotraficância formada pelos réus para a narcotraficância, em que apreendida grande quantidade de droga e dinheiro, bem como em que se demonstrou o uso/troca de vários carros pelos envolvidos a fim de dificultar a atuação policial. Ressalte-se, ainda, que o relatório de investigação aponta que o veículo era utilizado por Juliano, sendo, portanto, instrumento direto da atividade ilícita.
Frisa-se, em que pese a defesa tente fazer crer que o objeto dos presentes autos se confunde com outro veículo, do mesmo modelo e cor, utilizado pelo corréu (Fiat Argo QIS0231, apreendido com corréu Leonardo), o relatório de investigação da DEIC foi enfático em apontar a utilização do automóvel em questão (FIAT/ARGO, placas KZJ8E76) por Juliano Fagner de Oliveira, como visto, bem como do outro do mesmo modelo por Leonardo.
Ainda, ao contrário do apontado pela defesa, o veículo objeto deste apelo foi mencionado anteriormente durante a investigação, inclusive fotografado, conforme acima delineado, e apreendido somente após na residência do casal Juliano e Ellen, quando do cumprimento da busca e apreensão.
Além disso, a alegação de boa-fé da apelante não se sustenta diante do conjunto probatório. Os documentos apresentados para comprovar a origem lícita dos recursos utilizados na aquisição do veículo são datados de 2016, ao passo que a transferência do bem para o nome da apelante ocorreu apenas em 2020, em plena vigência das atividades criminosas investigadas. Ademais, não há comprovação de que os valores supostamente obtidos com a venda de outro veículo tenham sido efetivamente utilizados na aquisição do FIAT/ARGO.
As interceptações telefônicas também indicam possível participação em manobras típicas de ocultação patrimonial, como a transferência de veículo para terceiros, o que enfraquece ainda mais a tese de sua completa desvinculação dos fatos criminosos. Nesse sentido, o relatório de missão policial 23, fl. 8, autos n. 5070268-81.2020.8.24.0023/SC: ‘Ellen e cartório. Quer transferir um carro que está no nome dela para outra pessoa. Elen agendou para hoje as 16:20 no cartório’.
Também cediço que, em casos de tráfico de drogas, o perdimento de bens utilizados na prática delitiva independe da licitude formal da aquisição, bastando a demonstração do nexo de instrumentalidade entre o bem e o crime, o que se verifica de forma inequívoca no presente caso.
Conforme amplamente demonstrado nos autos, o veículo em questão foi apreendido na residência compartilhada pela apelante e por Juliano Fagner de Oliveira, no curso de investigação policial que culminou na Ação Penal n. 5077479-71.2020.8.24.0023. E na referida ação penal, restou comprovado que o automóvel era utilizado como instrumento para a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, condutas pelas quais Juliano foi condenado, razão pela qual houve a decretação do perdimento do bem em favor do Fundo Nacional Antidrogas, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, ‘b’, do Código Penal e art. 63, §1º, da Lei n. 11.343/2006. (...)
Dessa forma, não restando comprovada a condição de terceira de boa-fé da apelante, tampouco a inexistência de vínculo entre o bem e os crimes apurados, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição.
Portanto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo” (fls. 1-6, e-doc. 37).

8. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a  impossibilidade de restituição do automóvel apreendido, seria imprescindível reexame de fatos e provas e da matéria infraconstitucional (Código de Processo Penal), a que não se presta o agravo em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.
1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC,
art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º).
2. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto à existência de dúvida acerca propriedade dos bens apreendidos –, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (ARE n. 1.467.275-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.6.2024).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Restituição de bens. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso.
2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.469.206-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI FEDERAL Nº 9.613/98). ALEGADO BIS IN IDEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E RESTITUIÇÃO DE BENS CONFISCADOS. INDEFERIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.801-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.9.2023).

Nada há a prover quanto às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora